Tribunal: TJES
Processo: 0028297-83.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028297-83.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Luciano Barros em face da sentença que, baseada na soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime ocorreu mediante o uso de arma branca, após prévia discussão, tendo o réu surpreendido a vítima enquanto esta repousava em seu quarto. A defesa pleiteia a redução da pena-base, insurgindo-se contra a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, bem como requer a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor desfavorável.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a premeditação e os múltiplos golpes de faca contra a vítima justificam a valoração negativa da culpabilidade; (ii) verificar se o fato de o crime ter sido cometido na presença da companheira da vítima constitui fundamento idôneo para exasperar a pena pelas consequências do crime; e (iii) determinar se o magistrado está adstrito à aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade deve ser mantida como vetorial negativa, uma vez que o réu desferiu cinco golpes de faca na vítima e agiu com premeditação, tendo retornado à residência armado após o encerramento de uma contenda anterior, revelando maior grau de reprovabilidade da sua conduta.

4. No concurso de qualificadoras, é legítima a utilização de uma delas para qualificar o tipo penal e da sobressalente como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

5. As consequências do crime extrapolam o resultado naturalístico morte quando a vítima tem a vida ceifada na presença de sua companheira, o que acarreta trauma psicológico severo e justifica o recrudescimento da pena-base.

6. O ordenamento jurídico pátrio não estabelece coeficientes matemáticos fixos para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria. O magistrado goza de discricionariedade motivada para valorar as peculiaridades do caso, não havendo direito subjetivo do réu à fração de 1/8 ou 1/6, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como ocorre no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Tese: A premeditação do agente e a execução do delito na presença de familiares próximos são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob os vetores da culpabilidade e das consequências do crime, respectivamente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028297-83.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028297-83.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Luciano Barros em face da sentença que, baseada na soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime ocorreu mediante o uso de arma branca, após prévia discussão, tendo o réu surpreendido a vítima enquanto esta repousava em seu quarto. A defesa pleiteia a redução da pena-base, insurgindo-se contra a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, bem como requer a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor desfavorável.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a premeditação e os múltiplos golpes de faca contra a vítima justificam a valoração negativa da culpabilidade; (ii) verificar se o fato de o crime ter sido cometido na presença da companheira da vítima constitui fundamento idôneo para exasperar a pena pelas consequências do crime; e (iii) determinar se o magistrado está adstrito à aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade deve ser mantida como vetorial negativa, uma vez que o réu desferiu cinco golpes de faca na vítima e agiu com premeditação, tendo retornado à residência armado após o encerramento de uma contenda anterior, revelando maior grau de reprovabilidade da sua conduta.

4. No concurso de qualificadoras, é legítima a utilização de uma delas para qualificar o tipo penal e da sobressalente como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

5. As consequências do crime extrapolam o resultado naturalístico morte quando a vítima tem a vida ceifada na presença de sua companheira, o que acarreta trauma psicológico severo e justifica o recrudescimento da pena-base.

6. O ordenamento jurídico pátrio não estabelece coeficientes matemáticos fixos para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria. O magistrado goza de discricionariedade motivada para valorar as peculiaridades do caso, não havendo direito subjetivo do réu à fração de 1/8 ou 1/6, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como ocorre no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO BARROS,
contra r. sentença que, mediante a soberana decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, a defesa busca o decote dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime, para redução da pena-base. Ainda, postula pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativa.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 19017949, o Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028297-83.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
[...] Emergem dos autos da peça investigatória que, no dia 08 de novembro de 2014, por volta das 18:30 horas, na rua São Domingos, no interior de um campo de futebol, no bairro São Domingos, neste município, o denunciado LUCIANO BARROS, munido de uma arma branca (faca) e com animus necandi, desferiu golpes contra a vítima Julio Cesar Ferro, causando as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls..

Narra o inquérito policial que a vítima Julio Cesar e sua companheira Doravina Silva Santos, consumiam bebida alcoólica no endereço supracitado, quando surgiu no local o denunciado LUCIANO, ocasião em que este cumprimentou Doravina, beijando-a em seu rosto.

Ato contínuo, a vítima Julio Cesar, ao presenciar o ocorrido, questionou a atitude de LUCIANO, momento em que estes vieram a se desentender, resultando em troca de ofensas, tendo o denunciado LUCIANO, inclusive, ameaçado a vítima alegando que retornaria em breve e a executaria. Insta ressaltar que, após a referida contenda, ambos se desculparam, dando a compreender que haviam se entendido.

Contudo, extrai-se dos autos que, momentos depois, enquanto a vítima Julio Cesar e sua companheira Doravina encontravam-se deitados, no repouso do quarto, o denunciado LUCIANO, munido com uma faca, adentrou ao local e surpreendeu Julio Cesar, desferindo-lhe diversos golpes que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que para o denunciado, a inconsequente vontade de vingança em virtude de uma discussão encerrada, é motivo suficiente para executar a vida de uma pessoa, sobretudo, de forma premeditada.

Infere-se, também, que a vítima encontrava-se deitada, no repouso de seu quarto, quando foi surpreendida pelo ataque do denunciado, o qual de forma feroz a golpeou diversas vezes com uma faca. Assim, externando o dolo de matar com a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, após soberana decisão do Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, a defesa busca o decote dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime para redução da pena-base. Ainda, postula pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativa.

Pois bem.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“
Culpabilidade ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de homicídio, sem que poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta tendo o mesmo efetuado os disparos de arma de fogo. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista a intenção e objetivo que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, tendo efetuado os golpes com faca contra a vítima, devendo sopesar de forma
desfavorável
ao réu.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta,
considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados, conforme certidão do ID 56706743 e seguintes, comprovando a
primariedade, sendo favorável.
A
conduta social
é normal.
Sua personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum.
Os motivos
, são torpe, diante da vingança em face de uma discussão anterior, sendo assim reprovável. As
circunstâncias já qualificam o crime, não podendo ser apreciados nesta condição.
No que tange às
consequências
do crime que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem em reprovabilidade, eis que a vítima teve a vida ceifada, deixando familiares.
O comportamento da vítima
em pouco influiu na conduta do réu. Considerando que as circunstâncias judiciais são equiparáveis, com relação ao réu LUCIANO BARROS.”

Conforme consignado, a irresignação inicial da defesa reside na valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime, o que passo a analisar.

É certo que a dosimetria é o momento em que o juiz, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Nos casos dos crimes sujeitos ao rito do Tribunal do Júri, ainda compete ao juiz presidente o respeito à soberana decisão do Conselho de Sentença, sobre as qualificadoras e causas de aumento de pena, incidentes no delito sob julgamento.

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, o fez corretamente o juízo
a quo
.

Isso porque os 05 (cinco) golpes de faca desferidos contra a vítima, devidamente consignados no laudo de exame cadavérico de fls. 81/83 dos autos físicos, revelam emprego de violência que extrapola os limites do tipo penal.

Não bastasse isso, entendo que o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu também decorre da premeditação, considerando que o acusado, após discussão com a vítima em sua residência, retornou ao local munido com o instrumento perfurocortante para executar o crime.

Logo, mantenho negativo o vetor.

Quanto aos motivos do crime, embora não tenham sido objeto de irresignação da defesa, consigno que foram devidamente negativados, pois o concurso de qualificadoras, como ocorre no presente caso ante ao reconhecimento, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, do motivo torpe e do emprego de recurso de dificultou a defesa da vítima, permite a utilização daquela sobressalente para o aumento da pena-base.

Por fim, no que concerne às consequências do crime, entendo que a morte da vítima realmente constitui consequência já valorada pelo legislador, ao estabelecer a pena do tipo penal. Contudo, no presente caso, a vítima teve sua vida violentamente ceifada na presença de sua companheira, a Sra. Doravina Silva Santos, o que constitui fundamento idôneo para o recrudescimento da pena-base por revelar trauma que extrapola a consequência esperada pelo legislador.

Assim, entendo que foram respeitados os critérios de individualização da pena, previstos no artigo 59 do Código Penal.

Por fim
, debruço-me sobre o pedido de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

Sabe-se que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, sopesar as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não desconsidero que o Superior Tribunal de Justiça apresenta critérios de incremento da pena-base, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o outro de 1/8 (um oitavo), por cada circunstância judicial valorada negativamente, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Contudo, trata-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do acusado (AREsp n. 2.870.741/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

Não há, portanto, direito subjetivo do acusado à aplicação de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.

No caso dos autos, a pena-base resultou de um acréscimo 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, circunstâncias que justificam o aumento da pena-base em patamar diverso das frações indicadas pelo Superior Tribunal de Justiça no presente caso, não havendo que se falar em desproporcionalidade do
quantum
aplicado pelo juízo
a quo
.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.